Tribunal: CARF
Processo: 10680.908090/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.908090/2020-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-008.046, de
14 de janeiro de 2021, proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 06 (fls. 1.006/1.013), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
20483.40798.190917.1.2.02-0739 e de diversas Declarações de Compensação (DComp) a ele
vinculadas, apresentadas pela Recorrente com base em suposto saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2016, no valor de R$
50.418.247,03, para compensar débitos tributários de sua responsabilidade (fls. 313/1.000).
Os referidos documentos foram objeto, em 15 de junho de 2020, de Despacho
Decisório eletrônico, por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados R$ 32.131.739,57 (de R$ 68.279.369,59) em retenções na
fonte. Diante disso, foi reconhecido saldo negativo no valor de R$ 14.270.617,01, e realizada a
homologação integral das compensações declaradas nas DComp no 33189.50103.150118.1.3.02-
8010,
20902.94846.190118.1.3.02-1409,
05461.63951.200218.1.3.02-5850
e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.908090/2020-82
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908090/2020-82

18758.84218.230218.1.7.02-3077,
parcial das realizadas por meio da DComp no
16175.82982.280218.1.3.02-6720 e não foram homologadas as compensações restantes,
conforme listadas na referida decisão e documentos anexos (fls. 194/312).
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 5/28, na qual informou haver apresentado planilha com as
“justificativas para manutenção do credito declarado em PER/DCOMP”. Apresentou, na peça de
defesa, quadro resumo da mencionada planilha e esclarecimentos acerca das divergências de
informações que teriam ensejado o não reconhecimento das retenções por parte da autoridade
administrativa. Em algumas situações, os dados informados pelas fontes pagadoras seriam
maiores que os considerados pela Recorrente, e/ou estariam identificados pelos números de
inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da matriz, em lugar das filiais. Em
outros casos, as fontes pagadoras teriam informados montantes de retenção inferiores aos
efetivamente ocorridos. Para a comprovação, a Recorrente teria detalhado as notas fiscais a que
corresponderiam as retenções, as quais teriam sido devidamente contabilizadas. Finalmente, em
determinadas situações, as fontes pagadoras simplesmente não teriam informado as retenções por
meio de Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
A Recorrente reconheceu, ainda, que, em alguns casos, teria considerado
retenções indevidamente ou a maior do que o que ocorrido, e sustentou que teria procedido aos
recolhimentos dos respectivos valores, conforme atestariam Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) anexados à Manifestação de Inconformidade.
Na decisão recorrida, apontou-se, inicialmente, que, conforme a legislação
vigente, o Comprovante Anual de Retenção é o documento hábil a comprovação do imposto
retido. Não obstante, “como o direito do contribuinte não pode ser inviabilizado por eventual
conduta omissiva da fonte pagadora”, a referida comprovação pode ser realizada por meio da
“escrituração contábil acompanhada dos respectivos documentos que a respaldam, conforme
determinado no art. 923 do RIR/99”. Por outro lado,
documentos produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como notas
fiscais emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros,
como extratos bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente
recebidos, de modo a demonstrar as retenções realizadas.
Os julgadores apontaram, então, que, no caso sob análise, a planilha apresentada
pela Recorrente não foi acompanhada de qualquer elemento de prova hábil, “como, por exemplo,
notas ficais conciliadas com extratos bancários, evidenciando os valores líquidos recebidos em
virtude da retenção de tributos”.
Foi realizada nova consulta aos sistemas da Receita Federal, considerando as
divergências de CNPJ informadas na peça de defesa, de modo que foi possível a comprovação de
um valor adicional de retenções de R$ 27.440.120,49, tendo havido o reconhecimento do direito
creditório correspondente e sido homologadas as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
Finalmente, registrou-se que os pagamentos efetuados pela Recorrente deveriam
ser considerados na cobrança dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908090/2020-82

Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
1.021/1.043, com o qual, mais uma vez, a Recorrente junta planilha com as justificativas para o
reconhecimento das retenções e apresenta resumo na peça recursal. Em síntese, teria
apresentado, por amostragem notas fiscais ou registros contábeis e comprovação de recebimento
do valor líquido. Em dois casos, teria sido apresentada DIRF retificadora ou haveria divergência
no código de receita informado na DIRF.
Como pedido subsidiário, pugna pela conversão do julgamento em diligência para
a análise da documentação apresentada.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 20 de janeiro de 2021 (fls. 1.016/1.017) e apresentou o Recurso Voluntário, em 19 de
fevereiro do mesmo ano (fl. 1.018), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado eletronicamente pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2016 composta pelos valores relativos a
retenções na fonte não confirmadas nas decisões administrativas anteriores. Ou seja, R$
9.455.213,20, dos R$ 68.279.369,59 consideradas na apuração realizada pela Recorrente.
Na decisão de primeira instância, for realizada criteriosa análise dos elementos de
prova apresentados com a Manifestação de Inconformidade.
As premissas utilizadas no referido exame foram as de que:
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908090/2020-82

(i)
incumbe ao contribuinte comprovar por meio de documento hábil e idôneo
a ocorrência das retenções e a submissão das receitas correspondentes à
tributação;
(ii)
ordinariamente, a prova hábil a comprovar retenções é o Comprovante de
Retenção expedido pela fonte pagadora;
(iii)
na ausência do comprovante de retenção, é possível a comprovação por
meio de registros contábeis, desde que que acompanhados dos documentos
que deram origem aos lançamentos neles consignados;
(iv)
os elementos de prova confeccionados unilateralmente pelo contribuinte
(como notas fiscais) devem estar conciliados com documentos produzidos
por terceiros (como extratos bancários, com evidenciação do recebimento
dos valores líquidos).
Não há nenhuma crítica a se fazer aos referidos entendimentos, posto que
expressam com fidelidade o que contido na legislação e na jurisprudência administrativa.
Neste sentido, cabe invocar, inicialmente, duas Súmulas do CARF que tratam da
comprovação das retenções:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe, ainda, transcrever o teor do art. 923 do RIR/99, de modo a não deixar
dúvidas acerca da necessidade de que os registros contábeis sejam acompanhados de documentos
hábeis para gozarem da força probatória que os caracteriza:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o). (Destacou-se)
Pois bem, no caso sob análise, a Recorrente apresentou, com a Manifestação de
Inconformidade, a planilha juntada à fl. 185, porém desacompanhada de qualquer elemento de
prova capaz de validar as alegações nela contidas.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente junta diversos novos elementos de
prova, em relação aos quais há alegações da existência de informações apresentadas pelas fontes
pagadoras, por meio de DIRF, que validariam as retenções alegadas, bem como de comprovação
destas, por meio de documentos fiscais, registros contábeis e extratos bancários, apesar da
ausência de informações correspondentes nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908090/2020-82

Passa-se à descrição das provas apresentadas, com a justifica que demanda a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que as alegações apresentadas sejam cotejadas
com as informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), inacessíveis aos conselheiros deste Colegiado:
- Doc no 02 – planilha “Base deferim parcial.xlsx” (fl. 1.052) – planilha contendo
cinco linhas tratando de algumas das retenções não confirmadas no Acórdão
recorrido, mas sem vinculação a qualquer elemento de prova hábil e idôneo a
comprovar tais retenções;
- Doc no 03 – planilha “Demonstrativo IRPJ.xlsx” (fl. 1.053) – planilha contendo
sete itens e oito subitens.
Em relação ao item 1, há a alegação de que o montante de R$ 176,81 teria sido
declarado pela fonte pagadora sob o código de receita 3280;
Em relação ao subitem 2.1, há a alegação de que os montantes de R$ 54.132,08,
R$ 579,86, teriam sido declarados pela fonte pagadora sob o código de receita
3426; os montantes de R$ 3.804,54, R$ 357,43 e 4.890,65 estariam declarados sob
o código de receita 5944; e a retenção de R$ 970,40 teria sido declarada sob o
código de receita 3426;
Quanto ao subitem 2.2, há a alegação de que o montantes de R$ 255,27 estaria
declarado sob o código de receita 5944; e o montante de R$ 377,59 estaria
declarado sob o código de receita 5936;
Quanto aos subitens 3.1 a 3.4, a Recorrente alega que os valores das retenções
foram informados a menor pelas fontes pagadoras. Estaria apresentando boletos e
extratos bancários que confirmariam os valores efetivamente retidos. Há
necessidade de se cotejar os elementos apresentados com as informações
constantes do SPED;
Em relação aos subitens 4.1 e 4.2, a Recorrente alega que os valores das retenções
não foram informados em DIRF pelas fontes pagadoras. Estaria apresentando
boletos e extratos bancários que confirmariam os valores efetivamente retidos. Há
necessidade de se cotejar os elementos apresentados com as informações
constantes do SPED;
Em relação ao subitem 5, a Recorrente alega que a fonte pagadora retificou sua
DIRF, de modo que as retenções alegadas estariam comprovadas;
Quanto ao item 6, a Recorrente alega que a fonte pagadora informou as retenções
em DIRF, mediante a utilização de códigos de receita divergentes;
Finalmente, quanto ao item 7, lista retenções cujas diferenças não comprovadas
são, individualmente, inferiores s R$ 10,00.
- Doc no 04 – Manual de consulta – notas que foram pagas através da modalidade
de boleto bancário (fls. 1.054/1.056). Trata-se de roteiro para a consulta às
informações correspondentes;
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.908090/2020-82

- Doc no 05 – Manual de consulta – notas que foram pagas através da modalidade
de deposito – extrato bancário (fls. 1.057/1.059). Trata-se de roteiro para a
consulta às informações correspondentes
- Doc no 07 – planilha “suporte manual BANCOS EXTRATOS BASE.xslx” (fl.
1.060) e extratos bancários (fls. 1.061/2.261);
- Doc no 08 – comprovantes de pagamentos e Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF (fls. 2.262/2.269)
A partir de todo o exposto, é necessária a conversão do julgamento em diligência,
com a remessa dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente,
para que a autoridade administrativa;
1. Manifeste-se, mediante consulta às informações prestadas pelas fontes
pagadoras por meio de DIRF, acerca das divergências de códigos de receita e
retificações de informações alegadas pela Recorrente, conforme itens 1, 2.1,
2.2, 5 e 6 da planilha “Demonstrativo IRPJ.xlsx”;
2. Manifeste-se, mediante consulta às informações constantes do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), a saber, Escrituração Contábil Digital
(ECD), Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e),
acerca da existência das retenções e submissão das receitas correspondentes à
tributação, conforme notas fiscais e registros contábeis apontados pela
recorrente e extratos bancários apresentados;
3. À luz dos exames acima demandados, e das demais análises que entender
cabíveis, inclusive por meio de intimação à Recorrente, para a apresentação de
elementos adicionais que entender necessários, elabore relatório conclusivo
acerca das retenções alegadas pela Recorrente e do saldo negativo de IRPJ
tratado nos presentes autos;
4. Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
5. Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva
o presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2277
DF CARF MF
Original